Tribunal: STF
Processo: ARE 734020
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público aposentado. Magistério. Reenquadramento. Alteração da carga horária semanal. Redução dos proventos. Princípio da irredutibilidade de vencimentos. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido à manutenção da forma de cálculo da remuneração, o que importaria em direito adquirido a regime jurídico, ficando assegurada, entretanto, a irredutibilidade de vencimentos.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.